Tribunal: STF
Processo: RMS 24736
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO
DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO. INOCORÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.
O prazo de impetração do mandado
de segurança é de 120 dias, contados da data da ciência do ato
impugnado (art. 18 da Lei 1.533/1951). Contudo, em se tratando de
prestações de trato sucessivo, o prazo renova-se a cada ato.
Precedentes.
Recurso a que se dá provimento.